Tribunal: TJSP
Processo: 2077128-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição na decisão que indeferiu liminar pleiteada no Habeas Corpus no 2077128-67.2020.8.26.0000 – Writ encaminhado para julgamento virtual – Perda do objeto – Embargos prejudicados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2077128-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
SAULO DE SOUZA CABRAL, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado os
embargos de declaração opostos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2077128-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1102
2
Embargos de Declaração Criminal 2077128-67.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Saulo de Souza Cabral
Embargado: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
Comarca: Araçatuba
Voto no 1102
Embargos de Declaração Alegação de contradição na decisão
que indeferiu liminar pleiteada no Habeas Corpus no
2077128-67.2020.8.26.0000 Writ encaminhado para julgamento
virtual Perda do objeto Embargos prejudicados
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Saulo de Souza Cabral, contra despacho de indeferimento de medida liminar, proferido
por esta relatoria nos autos do Habeas Corpus no 2077128-67.2020.8.26.0000.
A defesa alega que há contradição na decisão que entendeu
não haver constrangimento ilegal. Diz que em razão da atual pandemia, o paciente, que já
faz jus à progressão ao regime aberto e integra o grupo de risco, está correndo risco de
vida. Menciona que desde o início da execução, o paciente está sendo representado pela
Defensoria Pública que, por sua vez, ainda não pediu a progressão de regime, a qual pode
ser deferida de ofício pelo Tribunal.
É o relatório.
Os embargos estão prejudicados.
Os efeitos da liminar se exaurem com o julgamento do mérito
do habeas corpus, in casu, encaminhado para julgamento virtual, em conjunto com estes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2077128-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1102
3
Assim sendo, há evidente perda de objeto do presente
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se prejudicado os
embargos de declaração opostos por Saulo de Souza Cabral.
Juscelino Batista
Relator